Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749567-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ESTEVAO AGRAVADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALAN ESTEVÃO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais no. 0749782-23.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo celebrado entre o autor e as requeridas, desobrigando o requerente em retirar o veículo da concessionária, se e quando o defeito for sanado, além de determinar que as requeridas depositem o valor de R$ 185.456,82 em Juízo, sob pena de não poderem alienar o bem a terceiro. O agravante aduz, em suma, que adquiriu automóvel novo, veículo New Creta 2.0L AT ULTIMATE em 29/1/2024, tendo recebido o veículo em 9/2/2024. Assevera que o automóvel apresentou defeito e está na concessionária terceira agravada desde o dia 30/9/2024 aguardando peças para reparo em garantia. Aduz que por serem as medidas de rescisão contratual e depósito do valor em Juízo quase irreversíveis, deixa de recorrer desses pontos. No entanto, insiste que seja concedida a medida liminar para desobrigá-lo de retirar o veículo da concessionária quando o defeito no veículo for sanado. Sustenta que caso retire o veículo da concessionária, as agravadas poderão alegar depreciação do bem após o ajuizamento da demanda. Ressalta que o automóvel está há mais de 50 dias sem solução ao problema e que, nos termos do artigo 18 do CDC, surge o direito subjetivo do requerente para rescisão do contrato. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo para desobrigar o agravante de retirar o veículo da concessionária, quando o defeito for sanado, sem nenhuma penalidade ou pagamento de eventual taxa de depósito. Preparo regular, ID no 66438029. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, entendo que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito se faz presente porquanto o direito à rescisão contratual está previsto no artigo 18, §1o, inciso II, do CDC, o qual assegura ao consumidor o direito de optar pela rescisão do contrato, quando se constata vício no produto não sanado no prazo de 30 (trinta) dias. No caso, embora não esteja cabalmente demonstrado que o defeito apresentado impede a utilização do veículo durante o prazo da garantia ou com pouco uso, o consumidor comprovou que o automóvel apresentou defeito e está há mais de trinta dias nas dependências da concessionária, aguardando a chegada de peças para reparo em garantia. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que o agravante pode ser compelido a retirar o veículo do local a qualquer momento, caso seja realizado o reparo, antes do deslinde da demanda, o que poderá ensejar alegação de depreciação do bem. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para desobrigar o agravante de retirar o veículo da concessionária agravada, quando o defeito for sanado, sem nenhuma penalidade ou pagamento de eventual taxa de depósito, ao menos até o julgamento definitivo do presente recurso pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador